Tribunal: STF
Processo: HC 154714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Fragoso Cavalcanti e outros, em favor de Celso Luiz Tenório Brandão, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar requerida nos autos do RHC 95.259/AL.
    Noticiam os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa), artigo 312 do Código Penal (peculato) e artigo 1º, da Lei 9.613/1998 (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal) c/c art. 71 do Código Penal.
    O processo na origem (Ação Penal 0000051-86.2017.4.05.8003) está em fase de alegações finais (eDOC 4, p. 1).
    Consta dos autos que o Município de Canapi/AL recebeu créditos judiciais relativos ao antigo FUNDEF, no valor de 17.634.971,47 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), que foram desviados pela suposta organização criminosa formada pelo paciente e outros corréus. Tais recursos públicos teriam sido transferidos para “laranjas”, pessoas físicas sem qualquer vínculo contratual ou profissional com o referido Município (eDOC 2 p. 3-5).
    Irresignada com a decretação da prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região requerendo a revogação da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem (eDOC 3).
    Neste mandamus, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade da prisão preventiva. Afirma que o paciente não ocupa mais o cargo de prefeito e, portanto, não há gravidade em concreto do delito, tampouco possibilidade de reiteração criminosa.
    Rechaça a utilização de argumentação genérica como fundamentos para a decretação de prisão preventiva.
    Afirma que, em razão do princípio da proporcionalidade e do princípio da otimização, as medidas cautelares são mais adequadas e necessárias para acautelar o Juízo.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
    Registro que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 152.725/AL (eDOC 6), no qual a defesa requereu, em síntese, a revogação da prisão preventiva. Em decisão publicada em 21.2.2018, deneguei a ordem.
    Anoto, ainda, que a defesa interpôs dois RHCs no STJ. O primeiro (RHC 87.320/AL), julgado na Sexta Turma, foi desprovido. No segundo (RHC 95.259/AL), a liminar foi indeferida.
    Neste writ, conforme relatado, a defesa insiste na revogação da prisão.
    Em sede provisória, deferi o pedido liminar. (eDOC 7)
    Devidamente intimada, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 44)
     A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem sob os seguintes fundamentos: 
    “Processo penal. Habeas corpus contra decisão de Ministro do STJ que indeferiu pedido de liminar. Pleito de liberdade provisória. Incidência da Súmula 691/STF. 1. Não houve o devido esgotamento da jurisdição por parte da instância a quo, configurando-se indevida supressão de instância. 2. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 3. Prisão preventiva devidamente justificada no caso em concreto, em que houve o desvio de mais de 15 milhões de reais e a segregação cautelar do paciente faz-se necessária para impedir ou dificultar a ocultação em definitivo dos ativos ainda não localizados. 4. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem, cassando-se a liminar deferida”. (eDOC 63)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, trata-se de habeas corpus por meio do qual a parte impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do STJ, que indeferiu a liminar requerida nos autos do RHC 95.259/AL, em trâmite naquele Tribunal.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ [cf. HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, maioria, DJ 23.6.2000]. E mais recentemente: HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, 2ª Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC-AgR 140.285/TO, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, maioria, DJe 24.4.2017; HC-MC 143.069/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9.5.2017.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 85.185/SP, Plenário, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 129.554/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015, e HC 135.520/MT, 2ª Turma, por maioria, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.5.2016; bem como as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005; e HC 128.479/AC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2015).
    Na hipótese dos autos, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal apto à afastar o entendimento acima e justificar a concessão da ordem.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    No caso vertente, o magistrado de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em decisão de 25.10.2017, nos seguintes termos: 
    “21. Passo a analisar se persistem os fundamentos para a
    decretação da prisão preventiva.
    22. De inicio, entendo proceder a alegação da defesa de que o fundamento da conveniência da instrução criminal não mais persiste.
    23. Isso porque, tendo sido na data de ontem encerrada a audiência de instrução, a liberdade dos réus não põe mais em risco a instrução criminal. Uma vez que todas as testemunhas já foram ouvidas, não há mais a possibilidade de sua intimidação por parte dos réus.
    24. No entanto, não me convenço do argumento de que não existe mais risco à ordem pública e econômica pelo fato de os réus não estarem mais exercendo nenhum cargo público em Canapi, conforme alegado pela defesa.
    25. É certo que a garantia da ordem pública ou econômica é fundamento processual penal mais controvertido na doutrina e na jurisprudência para a decretação da prisão preventiva, em razão da sua polissemia. que permite elásticas interpretações.
    […]
    27. A invocação da cláusula ‘garantia da ordem pública’ ou da ‘ordem econômica’ requer a apresentação de elementos concretos e suficientemente graves de que a sociedade mantém-se em perigo com a liberdade do indiciado/acusado. É preciso indícios concretos de que a sociedade está à mercê da atividade criminosa, de tal monta, que lhe perturba a ordem pública e/ou econômica.
    28. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido a demonstração da periculosidade concreta do acusado, a fim de se reconhecer a necessidade de preservação da ordem pública. Transcrevo alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal c do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
    […]
    29. No presente caso, a gravidade concreta dos fatos e o poderio econômico e político exercido por principalmente por CELSO LUIZ, mas também por JORGE VALENÇA e CARLOS ALBERTO na região de Canapi, Inhapi e Mata Grande são ostensivos e ficaram bem delineados no curso da instrução penal 30. Infere-se dos depoimentos colhidos durante o inquérito policial, bem como dos depoimentos prestados em juízo, que os réus teriam agido sem freios, certos da impunidade. A testemunha JOSÉ DANILO afirmou em seu depoimento que, ao confrontar JORGE VALENÇA sobre a origem dos valores que transitaram por suas contas, sabedor que era dinheiro do Município de Canapi, ele disse que ‘isso não daria problema’, JOEL BELARMINO também afirmou em juízo que JORGE VALENÇA pediu sua conta emprestada para receber um dinheiro que era da Prefeitura, pois ele não poderia receber na qualidade de Secretário Municipal. A testemunha GEOVÁ SOARES DA GAMA por sua vez também disse que, ao confrontar JORGE VALENÇA sobre os valores que transitaram na conta de ESTER CARDOSO, uma tia de sua esposa de quem era procurador, ele teria lhe dito que ‘isso não vai dar em nada não’. Do mesmo modo, a testemunha JOSÉ IRAN DE LIMA, na mesma qualidade de ‘laranja’, afirmou que JORGE VALENÇA lhe disse que tais transferências não dariam em nada. Tais depoimentos indicam a certeza de impunidade por parte do réu, que agiram abertamente na região de Canapi (incluindo Mata Grande e Inhapi).
    31. Quanto a CARLOS ALBERTO, o depoimento da testemunha PEDRO ALVES DA SILVA demonstrou que seu modo de agir se assemelhava ao de JORGE VALENÇA, com a utilização de interposta pessoa para movimentar dinheiro transferido das contas municipais para depois ser novamente transferido para contas de terceiro ou sacado. Inclusive, encontrou-se comprovantes de depósito em seu nome e em nome de CÍCERO INÁCIO na posse do referido réu. quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Secretaria Municipal de Finanças, quando era o Secretário, nomeado por CELSO LUIZ.
    32. Sobre CELSO LUIZ, sua atuação nos fatos delituosos por ser o Prefeito Municipal à época dos fatos e ser o responsável pelas operações financeiras de transferências dos valores das contas municipais para as contas dos ‘laranjas’, que não prestaram serviços ao Município, havendo fortes indícios, até o momento, de que CARLOS ALBERTO e JORGE VALENÇA atuavam sob seu comando. Vale dizer, CELSO LUIZ. na condição de Prefeito Municipal, era quem detinha o poder de, em conjunto com seus secretários ou mesmo individualmente, autorizar as transferências bancárias, não sendo plausível que ele desconhecesse que as vultosas quantias transferidas, sob sua batuta, para terceiros, não estivessem sendo empregadas em finalidades públicas. 33. Segundo os depoimentos prestados, os fatos delituoso e suas consequências se agravam pela demonstração de que as condutas dos réus eram ostensivas, indicando desapreço e falta de temor à Justiça.
    34. Resta claro, no entendimento desta Magistrada, forte no conjunto probatório até o momento produzido, que os réus ainda detêm poder político e econômico no sertão alagoano, ainda que fora da administração municipal de Canapi na atual gestão, sendo que a prisão preventiva ainda se justifica, amparada na lei processual penal, mesmo após o final da instrução criminal.
    35. Não fosse a forte influência econômica e política exercida pelos réus, entendo que suas prisões preventivas, fundamentadas na garantia da ordem pública e econômica, devem ser mantidas por um outro argumento: a existência de elementos concretos da prática do crime da lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, dos valores desviados das contas municipais. [...] 37. Com as transferências para contas de terceiros e saques em espécie dos valores que originalmente estavam nas contas municipais de Canapi, entendo que há fortes indícios da consumação do crime de lavagem de dinheiro na modalidade ocultação, já que até o momento tais valores não foram recuperados (sendo certo que não foram empregados em finalidades públicas).
    38. Trata-se de crime de natureza permanente, o qual se protrai no tempo até que os objetos da lavagem se tornem conhecidos. Assim, diante a existência de elementos concretos que indicam que a ocultação dos valores provenientes do desvios ainda está sendo praticada, a manutenção da segregação cautelar resta plenamente justificada. Acaso soltos, poderiam os réus, de modo definitivo, apagarem o rastro do dinheiro, não permitindo sua recuperação posterior.
    40. Há, pois, elementos concretos que indicam que a lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, ainda está em prática, pois não houve a recuperação dos valores, e pela natureza permanente do delito, a prisão preventiva ainda se justifica no contexto deste processo. É, pois, necessário, impedir a reiteração e continuação da prática criminosa, neutralizando a atuação dos réus.
    [...] 42. Desse modo, visando a necessidade de se evitar a prática de novos crimes, ou ainda, de se protrair no tempo a ocultação dos valores desviados dos cofres públicos, resta justificada a manutenção da prisão preventiva dos réus com vistas a garantir a ordem pública e econômica. 
    43. Como já dito na decisão que decretou a prisão preventiva, a verba recebida no final de 2015 através de precatório judicial decorrente da complementação das verbas do FUNDEB poderia ter mudado os rumos do Município de Canapi e seus habitantes, houvesse a escorreita aplicação dos recursos federais em prol da população sabidamente carente. Se bem utilizado esse dinheiro poderia moldar o futuro das gerações mais jovens, através da melhora na educação. Li bem verdade que não é um valor inesgotável, mas em um município pequeno, com aproximadamente 18 mil habitantes, eminentemente rural e pobre, a verba seria muito bem vinda e traria, extreme de dúvidas, benefícios importantes para a população.
    44. Assim sendo, reputando presentes os requisitos necessários ao seu deferimento, por vislumbrar, além da prova da prática de crime doloso punido com pena de reclusão, a existência de fundados indícios de autoria (fumus boni iuris), bem como a imperiosa necessidade da medida (periculum in mora), tenho por verificado ambos os pressupostos aduzidos pelo art. 312 do CPP. representados pela garantia da ordem pública e econômica mantenho a prisão preventiva decretada”. (eDOC 2)
    Conforme relatado, o paciente foi denunciado, em síntese, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e por integrar organização criminosa. Os supostos crimes são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução.
    Muito embora graves, esses fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão, pois teriam acontecido em 2015 (eDOC 2, p. 3).
    Realmente, inexiste contemporaneidade das condutas atribuídas ao paciente, de modo que o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão cautelar não se faz presente. As condutas imputadas ao paciente ocorreram em 2015 e dizem respeito à gestão estadual anterior (eDOC 2, p. 12), afastando, portanto, o risco de reiteração delitiva.
    Consoante asseverei nos votos proferidos nos HCs 143.247/RJ e 146.666/RJ, por mim relatados, Segunda Turma, DJe 19.10.2017, ainda que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:
    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459) 
    Além disso, a atuação do grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente estaria ligada à gestão estadual anterior (eDOC 2, p. 12). A jurisprudência do STF registra precedentes considerando indicativos da desnecessidade de manutenção da prisão preventiva o afastamento da gestão pública de grupo político do qual o imputado fazia parte ou o afastamento do imputado de cargo público, em crimes contra a administração pública, e o afastamento de funções de direção da sociedade, em crimes societários (STF: HC 137.728, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 2.5.2017; e HC 127.186, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28.4.2015, e STJ: HC 380.325, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14.2.2017).
    Ainda, da leitura do decreto de manutenção da prisão, verifico que o risco à aplicação da lei penal consistiria não em razões concretas para crer em evasão do imputado, mas na necessidade de assegurar a recuperação dos ativos supostamente desviados.
    Não vejo adequação da prisão preventiva a tal finalidade, na medida em que recursos ocultos podem ser movimentados sem a necessidade da presença física do perpetrador.
    Cabe observar ainda que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva. 
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito do processo penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
    No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
    Assim, tenho que o risco à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares diversas. Cito, a propósito, o seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NESSE ASPECTO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DAS CONDUTAS INVOCADAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA OBVIAR O PERICULUM LIBERTATIS RECONHECIDO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. I – Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula 691/STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Entretanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado .II – No caso concreto, o fundamento da manutenção da custódia cautelar mostra-se frágil, porquanto, de acordo com o que se colhe dos autos, as 3 ameaças, em tese praticadas pelo paciente, teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, cumprindo-se salientar que a segregação em exame foi decretada em abril de 2018, havendo, portanto, um lapso temporal de cerca de 2 anos entre a data da suposta prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva. III – A medida já exauriu todos os seus efeitos no tocante ao requisito da conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas, não mais subsistindo risco de interferência na produção probatória, razão pela qual não se justifica, sob esse fundamento, a manutenção da custódia cautelar. IV - Assim, em verdade, o decreto prisional objeto destes autos está ancorado em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos.V - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.VI - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319)“. (HC 156.000/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 19.9.2019)
    Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva, em desfavor do paciente Celso Luiz Tenório Brandão, decretada pelo Juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Alagoas (Processo 0000051-86.2017.4.05.8003), e determino as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (II); 
    b) proibição de deixar o país, devendo entregar seus passaportes em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320).
    Diante do pedido apresentado pela defesa (eDoc 65), em relação ao paciente Celso Luiz Tenório Brandão revogo a medida cautelar de “recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e feriados (V)” imposta liminarmente, em razão de sua desnecessidade tendo em vista o encerramento da instrução probatória e pelos motivos de ordem pessoal asseverados pelo requerente. 
    Ademais, com fundamento no artigo 580 do CPP, constatada a identidade de situações, estendo a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Jorge Valença Neves Neto e Carlos Alberto dos Anjos Silva, e determino as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (II); 
    b) proibição de deixar o país, devendo entregar seus passaportes em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320);
    c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e feriados (V).
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente